Tribunal: STF
Processo: HC 69503
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-04
Data de publicação: 1992-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. PREFEITO MUNICIPAL.
CONSTITUIÇÃO, ART. 29, VIII. CRIMES ELEITORAIS. NOS CRIMES
ELEITORAIS, O PREFEITO MUNICIPAL E PROCESSADO E JULGADO NO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL E NÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. HABEAS
CORPUS CONCEDIDO PARA QUE O PROCESSO E JULGAMENTO DO PACIENTE E
CO-RÉU, POR CRIMES ELEITORAIS, OCORRAM NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MINAS GERAIS.